Tribunal: TJMT
Processo: 0001073-31.2014.8.11.0035
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001073-31.2014.8.11.0035
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE), CARLOS ANTONIO SANTOS DE SANTANA - CPF: 062.807.511-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – OMISSÃO DO ESTADO NA OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR EM FAVOR DA CRIANÇA CONSULTA PSIQUIÁTRICA DEMONSTRADA – LAUDO MÉDICO, ESTUDO SOCIAL E DECLARAÇÃO DA MÃE DO INFANTE ANEXADOS AOS AUTOS – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DAS CONTAS DO ENTE PÚBLICO REQUERIDO – MEDIDA COERCITIVA ADEQUADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

2 – Restando demonstrado no feito, por documentos anexos neste, a omissão estatal em prestar o serviço de saúde necessário ao restabelecimento da saúde do paciente, é possível a condenação do ente público na obrigação de prestar tal serviço.

3 – A possibilidade de bloqueio nas contas públicas do Estado de Mato Grosso, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde, é medida coercitiva adequada ao caso.

4 – Indevida a condenação em honorários advocatícios quando vencedor o Ministério Público.

5 – Isenção das Fazendas Públicas ao pagamento de custas processuais.

6 – Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 0001073-31.2014.8.11.0035

INTERESSADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos da ação civil pública com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente público requerido a disponibilizar ao menor C.A.D.S consulta com médico psiquiatra infantil, sob pena de bloqueio de ativos financeiros.

Não houve a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Os autos não foram submetidos ao NAT.

A liminar vindicada foi
deferida,
na decisão disponível no ID n.

65855013, nos seguintes termos:

Posto isso,
DEFIRO A LIMINAR para que o requerido disponibilize em à parte autora tratamento médico adequado, consistente em consulta/retorno com médico psiquiatra com especialização em psiquiatria infantil, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de bloqueio do valor necessário para a realização dessa.
[Destaquei]

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da liminar.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 68611457, opina pela
ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de abril de 2021.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

da sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos da ação civil pública com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente público requerido a disponibilizar ao menor C.A.D.S consulta com médico psiquiatra infantil, sob pena de bloqueio de ativos financeiros.

Pois bem.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ademais, relembro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

In casu,
restou demonstrada a obrigação do Estado de Mato Grosso em disponibilizar em favor do menor C.A.D.S a consulta com médico psiquiatra infantil, vez que há anexado ao feito laudo médico, como também relatório de estudo psicológico, disponíveis nos IDs ns. 65854995 e 65854997, que demonstram a necessidade da disponibilização desta.

Ademais, consta também nos autos declaração prestada pela mãe do infante, disponível no ID n. 65855012, informando que o menor está há mais de um ano aguardando o retorno do psiquiatra, o que caracteriza, indubitavelmente, omissão do estado, que deve ser responsabilizado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROPEDIATRIA. DIAGNÓSTICO DE MENOR DE TENRA IDADE PENDENTE. OMISSÃO ESTATAL.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO, EM QUALQUER POSIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO FEDERATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DOS ARTGOS 10 E 11, § 3º DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GARANTIA DE ATENDIMENTO E ESPECIALIZADO NÃO OBSERVADA. MULTA COERCITIVA FIXADA SEM LIMITE. DESCABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

Menor apelado que apresenta, desde tenra idade (um ano), quadro de transtorno de comportamento e atrofia hipocambal, alterações neurológicas com distúrbio do sono. Incontroversa omissão na oferta de consulta médica por neuropediatra para diagnóstico e tratamento
. Obrigação constitucional solidária. Dever dos entes federados, ex vi do artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal e princípio da dignidade da pessoa humana. Incidência das súmulas 65, 179, 180 e 184 deste Tribunal. Regra especial, lançada nos artigos 10 e 11, § 3º, da Lei nº 8.069/90, que confere proteção às crianças e adolescentes, apontando a garantia à proteção ao direito à saúde de forma integral.
Ausência de escusa na omissão da oferta de atendimento especializado indispensável ao tratamento do infante
. Multa coercitiva pelo incontroverso descumprimento da obrigação que deve ser limitada. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, apenas para limitar o acúmulo da multa coercitiva em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantida, no mais, a sentença.

(TJ-RJ - APL: 00022643520188190040, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE. Data de Julgamento: 19/11/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)
[Destaquei]

Inclusive, tenho que a possibilidade de bloqueio nas contas públicas do Estado de Mato Grosso, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde, é medida coercitiva adequada ao caso.

Por oportuno, rememoro que a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, em especial o fornecimento de medicamentos,
foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o superior tribunal de justiça
. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART
.
543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ
.

1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
.

2.

Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ
.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 6/11/2013). [Destaquei]

Quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o magistrado
a quo
, porquanto indevidos quando vencedor o Ministério Público.

Outrossim, no que tange a ausência na condenação em custas processuais, entendo acertada a decisão do Juízo de primeira instância, à vista da isenção das Fazendas Públicas ao pagamento.

Ante o exposto, sem mais delongas,
RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021